Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-45.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009245-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Revogação, Suspensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALEXSANDRO OLIVEIRA ARAGÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS CARNEIRO DA SILVA - CPF: 503.735.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE ARRUDA ALMEIDA - CPF: 010.701.161-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Denise/MT que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de nº 5279-67.2017.811.0008 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente as medidas liminares pleiteadas, ordenando a suspensão do Pregão Presencial nº 008/2017.

O Agravante sustenta em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em desfavor do Município de Denise e dos servidores integrantes da Comissão Permanente de Licitação, João Carlos Carneiro da Silva, Alexandro Oliveira Aragão e Roberto de Arruda Almeida, por suposta ausência de publicidade do Pregão Presencial n
o
008/2017, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, legumes, verduras, frutas e raízes, pães, materiais para limpeza, materiais de consumo e utensílios domésticos, e que a Comissão de Licitação estaria impedindo a participação da empresa Sete Comércio e Serviços de Informática Ltda. – ME.

Afirma que, o Ministério Público consignou que foram realizadas diversas solicitações telefônicas e envio de
e-mails
, a Comissão de Licitação não enviou o Edital do certame para a empresa Sete Comércio e Serviços de Informática Ltda. – ME, prejudicando a publicidade da licitação e impedindo a participação da mencionada empresa no certame que se realizaria em 22/06/2017.

Relata que, a princípio, o certame estava marcado para a data inicial de 22/06/2017; todavia, entre os dias 20 a 27/06/2017, houve a paralisação (greve) dos servidores públicos do Município e, portanto, não realizado o certame. Mas a data fora remarcada para o dia 18/07/2017.

Aduz que, em 06/07/2017, a Comissão de Licitação enviou o Aviso de Remarcação e o Edital do certame à Empresa Sete Comércio e Serviços de Informática Ltda. – ME, tendo a referida empresa, em 11/07/2017, solicitado o arquivo eletrônico para elaborar sua proposta de preços.

Informa que, em 18/07/2017, ocorreu a abertura do Certame, com a participação da mencionada Empresa, tendo ela sido a vencedora de alguns itens previstos no Edital, de forma que não ocorreu nenhum prejuízo aos participantes, em especial, à mencionada Empresa que se sagrou vencedora, como dito acima, em alguns itens da licitação.

Afiança que o procedimento licitatório realizado foi destinado à aquisição de gêneros alimentícios utilizados no preparo da merenda escolar dos alunos do Município, e que a sua suspensão acarretará a impossibilidade de aquisição dos produtos para o cumprimento de seu objetivo.

Defende que eventuais responsabilidades dos integrantes da Comissão de licitação serão apuradas no decorrer da Ação Civil Pública e, portanto, não há motivos para manter suspenso o procedimento licitatório e os contratos dela decorrentes.

Ao final defende a presença dos requisitos exigidos para suspender a decisão que deferiu a liminar na Ação Civil Pública e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal postulado foi indeferido – id. 1085742-.

Sem contrarrazões conforme – id. 1311478 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 1346404 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Denise/MT que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de nº 5279-67.2017.811.0008 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente as medidas liminares pleiteadas, ordenando a suspensão do Pregão Presencial nº 008/2017.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que houve a prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada nos autos de origem percebe-se que fora prolatada sentença em 22/04/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com base no art. 17, §8º, da Lei de Improbidade Administrativa, REJEITO a petição inicial, vez que evidenciada a inexistência de ato de improbidade administrativa, e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com resolução de mérito, nos termos dos artigos 355, inciso I, e 487, inciso I, ambos do CPC.

Sem custas, à vista do disposto no art. 3º inc. IV da Lei Estadual nº76603/01. Sem condenação em honorários.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações necessárias.

Por fim, desentranhe-se o Acórdão de fls. 244/249, eis que não pertence a este feito, devendo ser juntado nos autos correspondente, certificando o ocorrido no feito.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020